Tribunal: TCU
Processo: 008.560/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2406/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de concessão de aposentadoria de José Medeiros Júnior, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que os proventos do interessado foram calculados com base na média das remunerações contributivas, com fundamento no art. 20, § 2o, inciso II, da Emenda Constitucional (EC) 103/2019, observada a metodologia prevista no art. 26, § 3o, inciso I, da mesma norma constitucional; considerando, entretanto, que, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 20 da EC 103/2019, o servidor que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e não optou pelo regime de previdência complementar faz jus a proventos correspondentes à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, reajustados de acordo com o art. 7o da Emenda Constitucional 41/2003; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à impossibilidade de cálculo dos proventos pela média das remunerações contributivas, com base no art. 20, § 2o, inciso II, da EC 103/2019, para servidor investido em cargo público efetivo antes de 31/12/2003 e não optante pelo regime de previdência complementar, conforme, entre outros, os Acórdãos 1.003/2024, 398/2025, 399/2025 e 2.102/2025, todos da 1a Câmara, e os Acórdãos 1.868/2025 e 3.008/2025, da 2a Câmara; considerando que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário no Acórdão 679/2026, proferido em sede de consulta, segundo o qual as regras dos arts. 4o e 20 da EC 103/2019 não asseguram ao servidor público da União, ingressante em cargo efetivo até 31/12/2003 e não optante pelo regime de previdência complementar, o direito de escolher livremente a forma de cálculo dos proventos, por se enquadrar, estritamente, no art. 4o, § 6o, inciso I, ou no art. 20, § 2o, inciso I, da referida emenda; considerando, ainda, que, no mesmo julgado, o Tribunal assentou que o servidor nessa condição somente poderá ter seus proventos calculados pela média aritmética simples dos salários ou remunerações de contribuição caso preencha integralmente os requisitos de outra regra de aposentadoria que admita esse critério, a exemplo do art. 10 da EC 103/2019; considerando que, por ter o interessado ingressado em cargo público efetivo antes de 31/12/2003, sem notícia de opção pelo regime de previdência complementar, seus proventos devem observar o art. 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019, e não o inciso II do mesmo dispositivo, sendo indevida a fundamentação legal adotada no ato concessório; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal admitiu a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quando a ilegalidade decorrer exclusivamente de questão jurídica já pacificada na jurisprudência desta Corte; considerando que o ato foi submetido à apreciação deste Tribunal há menos de cinco anos, não havendo registro tácito; e considerando, por fim, a presunção de boa-fé do interessado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) negar registro ao ato de aposentadoria de José Medeiros Júnior; b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a ciência da presente deliberação; e c) expedir as determinações e orientação constantes do subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 008.560/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Medeiros Júnior (XXX.668.254-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. altere a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, conforme a regra prevista no art. 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019, salvo se o interessado preencher, integralmente, os requisitos de outra regra de inativação que garanta o benefício inicial calculado de acordo com o disposto no art. 26 da mesma emenda, mediante média aritmética simples dos salários e remunerações de contribuição, e optar por se aposentar com base nessa outra regra; 1.7.1.3. comunique esta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.7.2.1. envie ao TCU comprovante da ciência do acórdão pelo interessado; e 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU para apreciação.